Tribunal: TJMT
Processo: 0016410-86.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016410-86.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIEGO JESUS DA SILVA - CPF: 061.758.341-27 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), WILLIAN DA SILVA - CPF: 061.537.311-98 (APELANTE), ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO - CPF: 881.950.821-49 (VÍTIMA), CRISTINA GIORDANI - CPF: 013.419.561-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WILLIAN E DESPROVEU O RECURSO DE DIEGO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016410-86.2019.8.11.0002

APELANTE: DIEGO JESUS DA SILVA, WILLIAN DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO TENTADO – RECURSO DE
WILLIAN DA SILVA
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPOSSIBILIDADE – INEQUÍVOCA INTENÇÃO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECURSO DE
DIEGO JESUS DA SILVA
– RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – AGENTE QUE ADERIU À VONTADE DOS DEMAIS ASSUMINDO O RISCO DO RESULTADO MORTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DE WILLIAN DA SILVA PROVIDO EM PARTE PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA IMPOSTA; APELO DE DIEGO JESUS DA SILVA DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA IMPOSTA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado quando evidenciado pelo conjunto probatório a inequívoca intenção do agente de ceifar a vida da vítima para consumação do crime patrimonial, desferindo um disparo de arma de fogo na região torácica, além de efetuar golpes de facão em suas costas, somente não obtendo êxito porque o ofendido foi prontamente conduzido ao hospital.

Ainda que um dos réus
não tenha ingressado na residência onde ocorreu o disparo de arma de fogo e os golpes de facão na vítima do latrocínio tentado, deve ele também ser penalmente responsabilizado pela violência empregada, haja vista ser tal desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuíram para sua realização, possuindo pleno domínio dos fatos, não podendo se falar em rompimento do nexo de causalidade.

“[...] A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela ‘plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa’, fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime [...]”
[STJ, AgRg no HC 296.678/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020].

A opção dos réus em tentar matar a vítima é inerente ao tipo penal infringido, não podendo este fundamento ser utilizado para o recrudescimento da reprimenda basilar imposta.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016410-86.2019.8.11.0002

APELANTE: DIEGO JESUS DA SILVA, WILLIAN DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Diego Jesus da Silva e Willian da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o primeiro recorrente à reprimenda de 18 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 11 dias-multa, e o segundo apelante à pena de 19 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 11 dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio em sua forma tentada [art. 157, § 3º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo tentado [art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90].

A defesa de Willian da Silva postula a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo circunstanciado, ao argumento de que não houve intenção de ceifar a vida da vítima.

Pleiteia a fixação da pena-base de ambos os crimes em seu mínimo legal. Reclama, por fim, a diminuição da pena em razão da tentativa em seu grau máximo.

O apelante Diego Jesus da Silva argumenta que não entrou na residência e que sua participação foi de menor importância, porquanto, a seu entender, ele não tinha domínio do fato com relação às lesões investidas na vítima.

Pede, ao final, a desclassificação do crime de latrocínio em sua forma tentada para o delito de tentativa de roubo, com o reconhecimento da aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP.

Prequestiona o art. 226 do CPP.

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016410-86.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes,
Diego Jesus da Silva
e
Willian da Silva
, foram denunciados pela prática dos crimes de latrocínio tentado [art. 157, § 3º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo tentado [art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90], e de associação criminosa [art. 288 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“I – Noticiam os autos que, no corrente
ano de 2019
, nesta cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados
DIEGO JESUS DA SILVA
e
WILLIAN DA SILVA
, juntamente com o adolescente
Christian dos Santos Silva
e terceiros não identificados,
associaram-se
, dolosa e conscientemente, de modo armado,
com o fim específico de cometerem crimes patrimoniais
, dentre os quais os delitos de latrocínio e roubo tentados ocorridos no dia 09/09/2019.

II – Consta do incluso caderno informativo que, no dia
09 de setembro de 2019
, por volta das
22h40min
, na residência situada na Rua Rio Vermelho, quadra 07, casa 05, Bairro Parque Atlântico, nesta cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados
DIEGO JESUS DA SILVA
e
WILLIAN DA SILVA
, em concurso com o adolescente
Christian dos Santos Silva
e outro indivíduo não identificado (de alcunha
‘Baixinho’
), caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta no interesse de associação criminosa previamente estabelecida, com consciência e vontade,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência
, consistente em
golpes de arma branca do tipo facão
e
disparo de arma de fogo
, efetuados com
ânimo homicida
, contra a vítima
Anderson Tuta Silva Ribeiro
, que lhe causaram
lesões corporais graves
, conforme cópia de prontuário de atendimento médico-hospitalar de fls. 45/51 e certidão de fls. 61,
tentaram subtrair
para si coisas alheias móveis, consistentes em
01 (uma) televisão e diversos outros pertences/objetos
que guarnecem a residência da referida vítima, não consumando o delito de latrocínio por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

III – Nas mesmas condições de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados
DIEGO JESUS DA SILVA
e
WILLIAN DA SILVA
, em concurso com o adolescente
Christian dos Santos Silva
e outro indivíduo não identificado (de alcunha
‘Baixinho’
), caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta no interesse da associação criminosa previamente estabelecida, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo
,
tentaram subtrair
para si coisa alheia móvel, consistente em
01 (um) veículo automotor Jeep/Renegade
, pertencente à vítima
Cristina Giordani
, não se consumando o delito de roubo por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

IV – Exsurge, ainda, que os denunciados
DIEGO
e
WILLIAN

corromperam
ou
facilitaram
a
corrupção de pessoa menor de 18 anos
, no caso o adolescente
Christian dos Santos Silva
, com ele praticando as infrações penais descritas nos itens anteriores.

Segundo restou apurado, no corrente ano de 2019,
os denunciados
reuniram-se de maneira estável e permanente ao adolescente,
Christian dos Santos Silva
, e a terceiros não identificados, com o desejo mútuo de praticarem diversos crimes patrimoniais nas regiões de Várzea Grande/MT, contexto em que conjugaram esforços, planejando e dividindo as tarefas do grave crime patrimonial em apuração.

Assim, nas circunstâncias de tempo e lugar narradas nos itens II e III,
os denunciados
, o adolescente
Christian
e terceiro não identificado, vulgo
‘Baixinho’
, trafegando em via pública em um carro Gol, cor branca, placa NKF-9745,
aproximaram-se da casa do ofendido
,
Anderson
, ocasião em que
desceram do veículo e abordaram as vítimas
,
Anderson
e
Cristina
, que se encontravam defronte à residência, anunciando o assalto.

Ato contínuo,
apontando-lhes arma de fogo
, os denunciados e
seus comparsas coagiram as vítimas e entraram na casa
, momento em que se
apoderaram de um facão
ali existente e
passaram a revistar o imóvel a procura de dinheiro e outros objetos de valor
, enquanto
ameaçavam gravemente as vítimas
,
atemorizando-as com o anúncio de que as amarrariam e cortariam seus dedos
.

Na sequência, os denunciados e os demais agentes separaram diversos objetos/pertences que guarneciam a residência, bem como
colocaram uma televisão dentro do carro Jeep/Renegade de propriedade da vítima Cristina
, que também seria subtraído, comenos em que
a vítima Anderson resistiu às investidas dos agentes criminosos e atracou-se com o denunciado Willian
, momento em que
foi alvejado com um golpe de facão nas costas
e, não bastasse,
com um disparo de arma de fogo efetuado pelo adolescente
,
Christian
, que
atingiu o abdômen da vítima Anderson
, levando-o ao solo e provocando-lhe grave sangramento.

Diante disso,
a vítima Cristina passou a gritar por socorro
, razão porque
os denunciados e seus comparsas evadiram-se do local
, apenas não obtendo êxito em levar consigo o veículo Jeep/Renegade da vítima Cristina, juntamente com os objetos ali depositados, haja vista que não lograram acionar a ignição do automóvel”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem julgou
parcialmente procedente
a peça acusatória, condenando os acusados pelos crimes de latrocínio tentado, de roubo majorado tentado e de corrupção de menores, absolvendo-os, a meu viso, de maneira escorreita, pelo delito de associação criminosa, nos seguintes termos:

“[...]
02. LATROCÍNIO TENTADO
(art. 157, §3º, inciso II c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) - 2º fato.

A autoria imputada aos acusados, igualmente, é certa e cristalina diante das suas
confissões parciais em juízo
, aliada às declarações judiciais das vítimas.

Com efeito, na fase inquisitiva
a vítima Cristina procedeu com o reconhecimento pessoal dos acusados
(fl. 44) e,
em Juízo
, voltou a afirmar, de forma coesa e segura, que
não tem dúvida
quanto ao reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia:

‘... quando eu dei partida no carro eles me abordaram e já mandaram descer.

-
Promotor
: Esses dois autores aqui,
o Diego e o Willian
, a senhora reconheceu eles na delegacia?

-
Vítima
: Fiz o reconhecimento no outro dia.

-
Promotor
: Não tem dúvida nenhuma?

-
Vítima
: Não.

[...]

O Anderson foi saindo com eles para fora, para eles irem embora e quando eu vi, estavam os três lá mais o Anderson ele partiu para cima e embolou com os caras, no meio, entrou em luta corporal com um deles, aí foi quando o rapaz deitou no chão,
ele tentou bater com a arma para tentar tirar do rapaz
, aí não conseguiu e
o outro chegou com o facão por traz e tirou a força dele
, no que tirou a força dele, foi que
ele conseguiu encostar a arma na barriga e atirar
.

[...]

-
Promotor
: Eles tinham carregado uma televisão no Renegade?

-
Vítima
:
Tinham carregado uma televisão no Renegade
, porque quando eu ouvi o disparo da arma eu comecei a gritar, gritar e gritar e eles saíram correndo, aí o rapaz que, eu não sei se tinha alguém dirigindo, mas dois ficaram, que tentaram sair com o Renegade eu ouvi eles tentando acelerar, mas não conseguiam sair com o carro... ele não conseguiu sair com o carro,
a televisão estava realmente atrás e o outro saiu correndo
, fugiram de a pé abandonaram e um foi embora com o carro, o Gol, esse Gol branco. E, eu fui socorrer o Anderson que já estava no portão desmaiando no chão baleado...’ (fls. 198) (negritei).

A vítima
Anderson
, também ouvida em juízo, descreveu com detalhes as ações dos criminosos e como foi efetuado o disparo da arma de fogo em sua direção:

“[...] os três, eles entraram para dentro de casa, entraram para dentro de casa e nisso
esse menor pegou o facão
, não sei onde ele achou esse facão na minha casa, mas o facão é da minha residência e falou cala a boca, quando ele falou cala a boca
ele já socou aqui na
[gesto mostrando a
testa
] aqui que ele bateu na minha testa na hora eu já fiquei tonto e o sangue começou a descer... nisso
o Café [Willian] na minha casa pegando as coisas
, mas ele estava armado, pegando relógio, roupa, pulseira, tênis [...]. O ‘Café’ pegando as coisas o moreninho, pegando, pegando e levando lá para dentro dos carros. Ele ia e voltava com a arma na mão [...]. Eu batendo neles, os guris tudo em cima de mim, eu e o ‘Café’ no chão, o ‘Café’ aqui do meu lado esquerdo ele estava com a mão embaixo das minhas costas, a arma estava aqui, ele virou e tocou e pegou aqui varou tudo e pegou o ‘Café’ aonde pegou ele [...] a hora que atirou eles saíram correndo [...]’ (fls. 198) (negritei).

E, realmente, pelo que se depreende do Laudo Pericial (fl. 293), o disparo com a arma de fogo em direção à vítima teve a intenção e
seria suficiente para causar sua morte
, caso ela não fosse prontamente atendida.

Os assaltantes ainda
desferiram golpes de facão contra a vítima
e, dessa forma,
não há a menor dúvida de que tinham a intenção de ceifar a sua vida
.

Confirmada a materialidade e não havendo dúvida de que houve um disparo de arma de fogo e diversos golpes de facão que atingiram Anderson, verifico, na sequência, que não procede a pretensão da combativa defesa do acusado DIEGO quando requer a desclassificação para o crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, sob a alegação de que a vítima sofreu lesão corporal.

Na verdade, hipóteses idênticas já foram objetos de inúmeras decisões do e. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, que afirma o reconhecimento da tentativa de latrocínio quando as circunstâncias que envolveram o crime incutem a certeza quanto à intenção homicida:

[...]

03.
ROUBO QUALIFICADO
(art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) - 3º fato.

[...]

A autoria imputada aos acusados, igualmente, é certa e cristalina diante das
suas confissões em juízo
, aliada às declarações judiciais das vítimas
Cristina
e
Anderson
(fl. 198), desmerecendo outras considerações.

Comprovada a materialidade e confirmada a autoria da tentativa do roubo imputada aos acusados, resta analisar a incidência das qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira, prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP, refere-se ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

A segunda, prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do CP, que diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, também ficou devidamente comprovada pelas declarações da vítima e confissão dos próprios acusados (fl. 241), bem como, pela apreensão da arma utilizada no crime.

04.
CORRUPÇÃO DE MENOR
(art. 244-B do ECA) - 4º fato.

Por fim, devo registrar que o delito de corrupção de menor é crime formal, que prescinde de prova da efetiva corrupção da adolescente e tampouco de sua idoneidade moral anterior ao aliciamento”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelas combativas defesas, no sentido de buscar a desclassificação para o crime de roubo majorado tentado, não se põe dúvida sobre a ocorrência do crime de latrocínio tentado em relação à vítima
Anderson Tuta Silva Ribeiro
.

Como é cediço, o latrocínio é crime complexo, porquanto resulta da fusão dos delitos de roubo [crime-fim] e homicídio [crime-meio], e pluriofensivo, já que ofende o patrimônio e a vida humana, exigindo-se para sua consumação o
emprego intencional
de violência à pessoa
[1]
.

Neste viés, existindo
“prova de que o acusado agiu com
animus necandi
, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da
tentativa de latrocínio
e não do roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave”
[2]
.

Segundo se extrai do contexto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal, os réus Diego Jesus da Silva e Willian da Silva, na companhia do então adolescente, Christian dos Santos Silva, e de outro indivíduo identificado apenas pela alcunha “Baixinho”, combinaram, em comum acordo, praticar o roubo de um veículo.

A intenção do grupo era dar um “rolê” para encontrar um veículo que estivesse vulnerável.

Os quatro indivíduos saíram no veículo Gol, de cor branca, pertencente e conduzido por Diego Jesus da Silva.

Passando pela Rua Rio Vermelho, quadra 7, casa 5, bairro Parque Atlântico, em frente à residência da vítima Anderson Tuta, os autores do delito visualizaram um veículo Jeep Renegade estacionado.

No momento em que a ofendida,
Cristina Giordani
[noiva de Anderson], proprietária do Jeep Renegade, saiu do imóvel e entrou em seu veículo, percebeu que o Gol branco que estava com farol apagado veio em sua direção e bloqueou sua passagem, momento em que três pessoas desceram e a abordaram, anunciando o assalto.

Segundo asseverado por Anderson Tuta, neste instante Cristina ficou ao seu lado, e quando abriu o portão de sua residência o acusado Willian, vulgo “Café”, disse aos demais:
“tem mais um carrão aqui, vamos levar”
, sendo que os três [Willian, Diego e Christian] entraram na residência.

Pelo que se verificou, houve uma mudança de planos do grupo criminoso, porquanto, embora já tivesse a chance de subtrair o veículo Jeep Renegade, haja vista que Cristina já estava fora do automóvel, resolveram também ingressar na residência de Anderson.

A vítima, Anderson Tuta, declarou que Christian [adolescente] pegou um facão que estava em sua residência, e lhe disse:
“cala a boca”
e, de inopino e de sem qualquer razão aparente, lhe acertou com um golpe na testa, começando a sangrar
[3]
.

A aludida vítima afirmou que Willian, com a arma em punho, pegava as coisas de sua casa e levava para o carro, até que, em determinado instante, entregou a arma para Diego.

Disse, ainda, que a acusado Diego ficava lhe mostrando a arma e dizia:
“cala a boca, cala a boca, cala a boca”
, tendo Anderson dito a ele:
“eu te conheço”
.

Entretanto, Diego respondeu:
“cala boca, que você não me conhece não”
, afirmando a vítima, Anderson, em juízo, que o reconheceu porque ele [Diego] trabalhava na farmácia de propriedade do tio de sua ex-esposa.

Em seguida, Willian teria pedido a Anderson a chave do quarto e o controle do ar condicionado.

Anderson teria indagado: por que? E Willian respondeu:
“eu vou pegar a sua mulher”
.

Neste momento, iniciou-se a luta corporal entre eles
[4]
.

Anderson partiu para cima de Willian, vulgo “Café”, e Christian pegou um “porrete” de eucalipto e acertou sua cabeça.

Enquanto lutavam, Willian acertou Anderson com um disparo de arma de fogo, que o transfixou atingindo também o acusado
[5]
.

Além do disparo de arma de fogo, a vítima Cristina Giordani declarou que Anderson sofreu também golpes de facão nas costas e, por sorte, a arma branca “estava sem fio”, pois, caso contrário, o resultado seria pior.

Segundo consta no histórico do Laudo Pericial n. 1.1.02.2019.023118-01:

“Periciando refere que sofreu um assalto em sua residência, no dia 09/09/2019, por volta das 21h15min. Relata que 03 indivíduos abordaram ele e sua namorada com a intenção de roubar veículos, pertences e de abusar sexualmente de sua namorada. Acabou entrando em luta corporal com os mesmos, e foi ferido com golpes de chutes, socos, facão nas costas e acabou recebendo um tiro que atravessou o seu tórax. Foi socorrido por meios próprios, dando entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande, sendo operado imediatamente. No dia seguinte (10/09/2019) foi transferido para a UTI da Santa Casa em Cuiabá-MT para término dos cuidados. Permaneceu na UTI por 07 dias e mais outros 08 dias internado na enfermaria da Santa Casa. Não retornou ao trabalho e refere limitações as atividades diárias. Permanece em tratamento clínico”.

Concluiu os peritos que as lesões sofridas resultaram em
perigo de vida
.

Embora existam dúvidas sobre a exata dinâmica dos fatos, notadamente sobre quem foi o autor do disparo de arma de fogo que atingiu Anderson na região torácica, ficou demonstrado, às escâncaras, o
intuito homicida dos agentes
.

Pouco importa se o tiro foi disparado por Willian ou por Christian, sobretudo porque
todos
estavam conluiados para a prática delituosa.

A toda a evidência, todos os participantes concorreram para o crime de tentativa de latrocínio, uma vez que, além do disparo de arma de fogo deflagrado, o adolescente Christian ainda atingiu a vítima com um facão.

Por mais que a vítima tenha reagido à injusta agressão sofrida, entrando em luta corporal com um dos invasores de seu domicílio, tal fato, por si só, não arrefece o
animus necandi
dos acusados, notadamente porque, pelo que ficou demonstrado nos autos, era desnecessário efetuar o disparo de arma de fogo na região torácica da vítima, bem como aplicar os golpes de facão em suas costas.

De mais a mais, pelo número de agentes envolvidos no entrevero, não seria difícil aos acusados subjugar a vítima, amarrando-a ou imobilizando-a de outra maneira, sem precisar praticar qualquer ato capaz de causar a sua morte.

A mim ficou claro que a intenção era a de causar a morte da vítima, máxime porque a arma de fogo
sempre
esteve na posse dos acusados, ora de um, ora de outro, não se tratando, portanto, de disparo acidental.

Independentemente de a vítima ter partido para cima dos acusados depois que um deles [Willian] cogitou praticar conjunção carnal [estupro] com sua noiva — ou depois de haverem encontrado a chave do veículo Corolla, conforme asseverado pelos apelantes em juízo—, de uma maneira ou de outra não existe justificativa plausível para a agressão por eles perpetrada.

Assim,
“Se o conjunto probatório demonstra que o acusado agiu com
animus necandi
, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, tendo em vista que nos primeiros disparos a arma falhou e, posteriormente, o réu errou os disparos efetuados, conclui-se pela ocorrência do latrocínio tentado, não havendo falar-se em roubo duplamente majorado ou do delito disposto no art. 157, §3º, inciso I, do Código Penal”
[6]
.

Não procede, ainda, a pretensão deduzida pela defesa de
Diego Jesus da Silva
no atinente ao reconhecimento da minorante de participação de menor importância, ao argumento de que ele permaneceu o tempo todo na parte externa da residência.

Por mais que o acusado Diego sustente não ter ingressado na residência no momento da subtração, fato este confirmado pelo adolescente Christian e pelo corréu Willian, houve, inexoravelmente, o concurso de pessoas para a prática dos crimes patrimoniais e diante da utilização de arma de fogo na empreitada delituosa, obviamente que todos assumiram o risco de produzir o resultado morte, por se tratar de desdobramento ordinário da ação criminosa.

Nesse sentido:

“1. Na esteira do entendimento desta Corte, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico.

2.
In casu
, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio [...]”
[7]
.

O próprio acusado Diego, em juízo, confirmou que foi convidado por Christian para praticar um roubo com Willian, vulgo “Café”, e outra pessoa que não conhecia.

Asseverou, ainda, que Christian
estava com uma arma de fogo
e com um bloqueador de alarme de veículos, e que aceitou, voluntariamente, participar da empreitada criminosa.

Apesar de alegar que não entrou no imóvel no momento da subtração, ficou demonstrado, indene de dúvidas, que foi o responsável por conduzir os demais comparsas e também em dar apoio no momento da fuga, tanto é que foi quem levou o corréu Willian até sua residência.

De toda forma, convém registrar que as vítimas, Cristina Giordani e Anderson Tuta Silva Ribeiro, afirmaram, com segurança, que Diego entrou na residência.

Cristina afirmou, em juízo, que o Gol branco ficou parado com as portas abertas e três pessoas entraram na residência, e se existia um quarto indivíduo não pode falar porque não viu.

Consignou, em reforço, que Diego fugiu com o carro, ou seja, ele era o condutor do veículo automotor.

O ofendido, Anderson Tuta, foi além. Disse não apenas o nome das pessoas que entraram em sua residência, como também reconheceu Diego, uma vez que ele trabalhava na farmácia do tio de sua ex-esposa.

Pode até ser que Diego não tenha participação no disparo de arma de fogo que atingiu Anderson, tampouco desferido contra ele golpes de facão.

Porém, estando dentro ou fora da residência, é evidente que Diego participou ativamente da prática delituosa, dando apoio aos demais agentes, razão pela qual deve responder pelo latrocínio tentado, não se podendo falar em participação de menor importância.

Colho da jurisprudência:

“2. Ademais, descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29,
caput
, do Código Penal [...]”
[8]
.

Mesmo que Diego não quisesse o resultado morte, aceitou participar do crime de roubo e sabia que o adolescente Christian estava com a arma de fogo, circunstâncias que revelam que aderiu à vontade dos demais integrantes do grupo criminoso e, por consequência, afasta a alegação de rompimento do nexo de causalidade.

Com isso,
“
Inexistindo dúvidas de que o apelante, agindo em unidade de desígnios com outros agentes, aderiu ao plano de subtração patrimonial violenta, mediante emprego de arma de fogo, com nítida divisão de tarefas, não há que se falar em absolvição ou em participação de menor importância, eis que houve o consentimento dele no sentido de que o resultado mais grave, ainda que não desejado, pudesse ocorrer, devendo, portanto, responder pelos delitos de latrocínio tentado e roubos majorados”
[9]
.

Tanto é que, de acordo com seu interrogatório em juízo, Diego reconheceu que após escutar o disparo de arma de fogo, ligou o carro e colaborou com a fuga do corréu Willian.

Assim, ainda que consideremos inválido o reconhecimento feito pela testemunha Cristina na fase inquisitorial, conforme pretende a defesa, a participação de Diego está comprovada, à exaustão, pelo vasto arcabouço probatório coligido nos autos.

Nesse diapasão, não há falar em participação de menor importância.

Neste sentido já decidiu o STJ:

“[...] V - Por outro lado, é remansosa a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que, ‘em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave’ (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573).
In casu
, a empreitada delitiva foi realizada por meio de arma de fogo, razão pela qual não é possível a pretensa desclassificação, sobretudo porque houve disparo de arma de fogo e o
animus necandi
foi atestado pela Corte local. Nessa senda, acolher a tese de desclassificação, nos moldes delineados na impetração, demanda verticalização da prova, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1609585/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020; HC n. 473.074/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 13/12/2018; HC n. 455.967/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/10/2018; e AgRg no REsp n. 1358151/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 03/10/2018.

VI - Assinale-se que ‘este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente’ (REsp n. 1727577/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/05/2018).

Portanto, ‘o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade’ (RvCr n. 4.726/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/12/2019) [...]”
[10]
.

No atinente ao pleito subsidiário deduzido pela defesa de Willian da Silva, postulando a fixação da pena-base de ambos os crimes em seu mínimo legal, entendo que procede em parte sua pretensão.

Digo isso porque a fundamentação utilizada para a negativação da culpabilidade
[11]
não se revela idônea.

Nesse sentido:

“[...] 2. A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela ‘plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa’, fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime [...]”
[12]
.

Aliás, a tentativa de matar a vítima é conduta inerente ao tipo penal infringido.

De outro giro, ficaram demonstradas nos autos as consequências maléficas que o crime causou na vida da vítima, seja no âmbito pessoal, profissional, em sua saúde, enfim, como ele consignou em seu depoimento judicial, aquele fato delituoso acabou por destruí-lo para sempre.

Assim, considerando a existência de uma única circunstância judicial desfavorável, redimensiono a reprimenda basilar para 22 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação realizada pelo juízo de origem.

Na terceira fase, considerando o
iter criminis
percorrido, conservo a redução da pena à fração de 1/3 [um terço], ficando o acusado
Willian da Silva
condenado pela prática do crime de latrocínio tentado em 14 anos e 8 meses de reclusão e 8 dias-multa.

Não há qualquer imperfeição no cálculo referente aos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores.

Pelo que se depreende dos autos, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base do crime patrimonial em razão do concurso de pessoas, aumentando-a, na terceira fase dosimétrica, pelo emprego de arma de fogo.

Na hipótese vertente, convém destacar que o magistrado sentenciante laborou em equívoco ao reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva entre os crimes de latrocínio e de roubo circunstanciado, beneficiando sobremaneira a situação jurídica dos acusados.

Como é cediço,
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, os crimes de roubo e latrocínio, conquanto sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, razão pela qual não há falar em crime continuado, o qual pressupõe, dentre os seus requisitos, a utilização de um mesmo modo de execução, o que não ocorre entre delitos que atentam contra diferentes objetividades jurídicas, quais sejam: patrimônio e integridade física (roubo) e patrimônio e vida (latrocínio)”
[13]
.

Entretanto, como não houve recurso ministerial neste particular, não cabe aqui corrigir o equívoco verificado, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus
.

Por isso, mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva e aumento a maior das penas à fração de 1/6 [um sexto], ficando o acusado
Willian da Silva
condenado pelos crimes de roubo majorado tentado e de latrocínio tentado em
17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa
.

Somando-se à pena fixada pela prática do crime de corrupção de menores, fica o acusado
Willian da Silva
definitivamente condenado à reprimenda de
18 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

De ofício, redimensiono a pena imposta ao apelante,
Diego Jesus da Silva
, fixando-lhe a pena-base em 22 anos de reclusão e 12 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio tentado, haja vista as consequências danosas do crime.

Na segunda fase, mantenho a redução imposta pelo magistrado sentenciante [1 ano], ficando a pena intermediária estabelecida em 21 anos de reclusão e 11 dias-multa.

Na fase derradeira, diante do
iter criminis
percorrido, conservo a redução da pena à fração de 1/3 [um terço], ficando o réu
Diego Jesus da Silva
condenado pelo crime de latrocínio tentado à pena de
14 anos de reclusão e 7 dias-multa
.

Não há qualquer imperfeição em relação ao cálculo da pena atinente aos crimes de roubo circunstanciado tentado e de corrupção de menores.

A despeito da impossibilidade, consoante acima fundamentado, fica mantido o reconhecimento do crime continuado em relação aos crimes de latrocínio tentado e roubo majorado tentado, fixando-lhe a pena de
16 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa
.

Somando-se a pena imposta ao crime de corrupção de menores, fica o acusado
Diego Jesus da Silva
definitivamente condenado à reprimenda de
17 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
PROVEJO EM PARTE
o recurso de
WILLIAN DA SILVA
para redimensionar a reprimenda imposta, condenando-o à pena definitiva de
18 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Em contrapartida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
DIEGO JESUS DA SILVA
. Porém, de ofício, redimensiono sua reprimenda para
17 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa
, conservando o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Cleber Masson, Código Penal Comentado, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 650.

[2]
STJ, AgRg no HC 508.632/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020.

[3]
Vale ressaltar que na gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento foi possível observar a cicatriz na testa da vítima Anderson Tuta, supostamente proveniente do golpe perpetrado pelo adolescente Christian.

[4]
Existem duas versões antagônicas a respeito da motivação do início da luta corporal entre a vítima Anderson Tuta e o acusado Willian, vulgo “Café”. A primeira delas, sustentada pelo ofendido, foi a de que Willian teria afirmado que “pegaria”, isto é, “estupraria”, sua noiva. A segunda, defendida pelos acusados, de que a briga começou porque os réus teriam encontrado a chave do veículo Corolla, o que não faz muito sentido, sobretudo porque Anderson teria dito a eles para levaram seu automóvel.

[5]
Conquanto este fato não influencie no raciocínio ora esposado, não modificando a conclusão deste voto, notadamente quanto à certeza da prática do crime de latrocínio tentado, urge salientar que aqui também se visualiza contradição sobre quem foi o autor do disparo. Enquanto Anderson afirma que Willian, com quem lutava, foi o responsável pela deflagração do projétil que o acertou, os réus disseram que o tiro foi dado por Christian, no momento em que os dois se atracaram. Com efeito, nada obsta que, no momento do entrevero, onde todos se digladiavam, o adolescente tenha tido acesso ao revólver e efetuado o disparo.

[6]
TJMT, N.U 0005771-11.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019.

[7]
STJ, AgRg no AREsp 1163320/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018.

[8]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020.

[9]

TJMG – Apelação Criminal 1.0672.17.010426-5/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019.

[10]
STJ, AgRg no HC 600.364/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020.

[11]
“[...] verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado e ainda assim optou por tentar matar a vítima, demonstrando culpabilidade acentuada”.

[12]
STJ, AgRg no HC 296.678/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020.

[13]
STJ, AgRg no AREsp 1599383/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021